Tribunal: TJMT
Processo: 1032157-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032157-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[G. S. A. - CPF: 099.355.961-17 (APELADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), JOEL MANOEL DE ARRUDA - CPF: 699.863.471-49 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL MANOEL DE ARRUDA - CPF: 699.863.471-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (TEA) – EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
) – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL (SÚMULA 410/STJ) REJEITADA – PROCESSO ELETRÔNICO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA VIA ADVOGADO – VALIDADE – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO – DESCABIMENTO – DECISÃO EM EMBARGOS QUE AFASTOU APENAS A MAJORAÇÃO, MANTENDO A MULTA ORIGINÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL FIXADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – VALOR DA MULTA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A intimação da decisão que impõe obrigação de fazer e fixa multa cominatória, quando a parte está regularmente representada por advogado, realiza-se validamente na pessoa do patrono constituído, nos termos do art. 272 do CPC, sendo desnecessária intimação pessoal.

A decisão judicial que impõe obrigação e comina astreintes constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC, sendo plenamente exigível a multa em caso de descumprimento.

Inexistindo sucumbência mínima ou recíproca apta a ensejar a redistribuição proporcional dos ônus, mantém-se a condenação da parte vencida ao pagamento integral das verbas sucumbenciais.

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa em consonância com os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1032157-34.2022.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

APELADO: G. S. A, REPRESENTADO POR SEU GENITOR JOEL EMANUEL DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Otávio Pereira Marques,
lançada nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizado por
G. S. A,
representado por seu genitor
JOEL EMANUEL DE ARRUDA,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, na ação de conhecimento, não houve intimação pessoal da apelante para fiel cumprimento da obrigação de fazer, o que vai na contramão do entendimento emitido pelo STJ, conforme Súmula 410, que assim prescreve que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, ou, não sendo este entendimento, requer a reforma da decisão

vergastada para limitar a
astreinte
a patamar razoável, não podendo ultrapassar o valor sugerido de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Afirma que a multa foi afastada em decisão de embargos de declaração, inexistindo, portanto, título executivo.

Alega também que, conforme delineado na sentença prolatada, ficou determinado que o pagamento dos honorários seria de forma igual entre as partes. Assim considerando a sucumbência recíproca, o correto é aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, e não 10% (dez por cento), conforme planilha apresentada pelo apelado.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, de modo a acolher a tese apresentada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e com a consequente determinação para que a parte apelada proceda à imediata devolução do valor depositado em juízo a título de garantia e que foi indevidamente levantado por ela, devidamente corrigido monetariamente, tendo em vista a impossibilidade de execução da multa sem prévia existência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na Súmula 410 do STJ, além da comprovada inexistência de título executivo que ampare a pretensão autoral e por fim, em razão da sucumbência recíproca para efeito de pagamento de honorários.

Como tese subsidiária, requer a minoração do valor da multa para o valor sugerido de R$ 3.000,00, determinando-se a imediata devolução do excesso levantado pela parte apelada (Id. 325596380).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do douto Procurador
Dr. Flávio Cezar Fachone
, deixou de manifestar em razão da ausência de interesse público (Id
.
339620853).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 325596381.

É o relatório

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cuida de cumprimento de sentença proposto por
GUILHERME SILVA ARRUDA
, menor representado por seu genitor
JOEL MANOEL DE ARRUDA
, em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
, visando o recebimento do valor de R$ 17.957,79 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), referente a honorários sucumbenciais, multa astreinte e custas processuais.

Na fase de conhecimento, o autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – Nível 2/2 (CID10: F84.0), ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, visando compelir a requerida a custear tratamento multidisciplinar prescrito por médico especialista.

A tutela de urgência foi deferida em 31/08/2022 (ID 93932392), determinando que a parte executada autorizasse ou custeasse o tratamento prescrito no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor do tratamento.

Diante do descumprimento da ordem judicial, em 20/10/2022 (ID 101906132), o juízo majorou a multa para R$ 3.000,00 (três mil reais) diários.

O cumprimento da decisão somente ocorreu em 01/02/2023, conforme informado pelo exequente.

A sentença de mérito julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 111468685), confirmando a tutela provisória e condenando a ré ao reembolso/custeio das despesas com as terapias prescritas pela médica especialista. Na mesma decisão, foi mantida a multa por descumprimento, limitada ao valor da causa (R$ 15.000,00).

Após o trânsito em julgado, o exequente apresentou cumprimento de sentença, requerendo o pagamento de R$ 17.957,79, sendo R$ 15.872,73 referentes à multa astreinte (limitada ao valor da causa e atualizada), R$ 1.742,99 de honorários sucumbenciais e R$ 342,07 de custas processuais (ID 111468685).

A executada efetuou depósito de R$ 17.131,10 a título de garantia do juízo e R$ 1.173,28 como valor incontroverso (ID175533673), apresentando impugnação ao cumprimento de sentença (ID 177594713), alegando: a) nulidade por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer; b) inexistência de título executivo quanto à multa, em razão de decisão em embargos de declaração; c) sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados em 5% e não 10% sobre o valor da causa.

O exequente requereu o levantamento dos valores depositados, com destaque de honorários contratuais no valor de R$ 7.539,47 e depósito do remanescente (R$ 10.764,91) em conta poupança do menor (ID 177246494).

O Ministério Público inicialmente manifestou-se pelo indeferimento do levantamento (ID 177194446), mas após esclarecimentos sobre a destinação dos valores, o juízo deferiu o pedido de levantamento (ID 177305170).

A executada apresentou nova manifestação requerendo a devolução dos valores levantados, sob o argumento de que o depósito foi realizado apenas para garantia do juízo e que não houve julgamento da impugnação (ID 182749636).

O exequente apresentou resposta à impugnação, sustentando a regularidade da execução, a impossibilidade de rediscussão da multa em sede de impugnação e a irrepetibilidade dos valores já levantados (ID 182749636).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento das alegações apresentadas pelo executado em sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 186500619).

Pois bem
.
A controvérsia cinge-se em analisar alguns pontos levantados nas razões do apelo: 1) ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer; 2) inexistência de título executivo quanto à multa e 3) sucumbência recíproca

em 5% e não 10% sobre o valor da causa.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“A executada alega que não foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer, invocando a Súmula 410 do STJ, que dispõe: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Conforme se verifica dos autos, a executada foi devidamente intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência por meio eletrônico, tendo inclusive se manifestado nos autos em 03/10/2022 (ID 96650843), sem, contudo, informar o cumprimento da liminar ou impugnar a multa fixada.

Ademais, após a majoração da multa em 21/10/2022, a executada novamente tomou ciência da decisão, conforme certidão de ID 104433274, permanecendo inerte.

Somente em 01/02/2023, conforme informado pelo exequente (ID 110138619), a executada cumpriu a determinação judicial.

Importante destacar que o entendimento jurisprudencial acerca da necessidade de intimação pessoal para incidência de astreintes tem sido flexibilizado, especialmente após o advento da Lei no 11.232/2005, que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação (...)”.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL
– OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Com o advento da Lei no 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula no 410 do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte
." (N.U 1030121- 11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

Desta forma, como bem decidiu o magistrado de piso não há falar em nulidade por ausência de intimação pessoal, uma vez que a executada teve conhecimento das decisões judiciais, por meio de seu advogado.

Em seguida, a apelante sustenta que a multa foi afastada em decisão de embargos de declaração, inexistindo, portanto, título executivo a lhe dar exigibilidade, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, a leitura atenta dos autos revela que a decisão proferida nos embargos de declaração na fase de conhecimento apenas afastou a majoração da multa (que elevaria o patamar diário), mas manteve hígida a imposição da astreinte original e, crucialmente, manteve a sua limitação ao valor da causa. O título executivo judicial, portanto, é composto pelas decisões interlocutórias que fixaram a multa, confirmadas pela sentença de mérito transitada em julgado. A interpretação da apelante de que a multa foi "revogada" é equivocada e destoa da realidade processual, havendo, sim, lastro para a execução.

Ademais, no tocante ao alegado excesso de execução referente aos honorários advocatícios, a matéria encontra-se preclusa e acobertada pelo manto da coisa julgada material. A sentença exequenda fixou expressamente os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Se a apelante entendia que a sucumbência recíproca deveria ensejar percentual diverso, deveria ter manejado o recurso cabível no momento oportuno contra aquele capítulo da sentença. Não o fazendo, o percentual de 10% tornou-se imutável, sendo vedada sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença ou nesta via recursal, sob pena de violação ao art. 505 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume, a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026